Tribunal: TJSP
Processo: 2221797-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEUROSARCOIDOSE. INSURGÊNCIA CONTRA A ORDEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO IMEDIATA DO FÁRMACO REQUERIDO. FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA A PRETENDIDA DILAÇÃO DE PRAZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.